Tribunal: TJMT
Processo: 1042892-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042892-24.2025.8.11.0041
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOANA MARIA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA REALIZADA EM REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. EVASÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE ANTES DO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação ordinária de ressarcimento de despesas médicas particulares proposta por Joana Maria da Silva Santos em face do Estado de Mato Grosso, sob alegação de que, diante de quadro clínico urgente e inércia estatal, arcou com custos de cirurgia realizada em hospital privado, requerendo o reembolso do valor de R$ 23.600,00.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora evadiu-se da unidade pública onde se encontrava internada, realizando o procedimento de forma particular antes da efetivação da transferência judicialmente deferida, sem comprovar a recusa, negativa formal ou ausência de viabilidade técnica do SUS para atendimento tempestivo.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que estava internada desde 28/10/2024 em hospital público aguardando cirurgia de discectomia com prioridade 0 e que, diante da dor intensa e da demora na efetivação da transferência, custeou o procedimento no mesmo dia da concessão da liminar (06/11/2024). Sustenta que houve omissão estatal, mesmo com a liminar deferida.
4. Contudo, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos: “De acordo com informações do processo no 1077857-85.2024.8.11.0001, a parte autora evadiu-se da unidade pública de saúde, não havendo, nos autos, qualquer justificativa formal para essa evasão. Além disso, a cirurgia foi realizada de forma particular, por opção da paciente, antes do cumprimento da ordem judicial que determinava a transferência para unidade especializada pelo SUS.” (Sentença, ID 321283474).
5. Consoante jurisprudência consolidada, o ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede privada somente é admitido quando há comprovação inequívoca de negativa de atendimento pela rede pública, ou quando fato excepcional demonstra inexistência ou insuficiência efetiva do SUS, o que não foi caracterizado. A própria liminar deferida indica que o Estado já havia acionado a rede pública para providenciar o procedimento, não havendo prova de negativa concreta ou indisponibilidade total do serviço público naquele momento.
6. A opção da paciente por custear o procedimento particular antes da efetivação da ordem judicial, ainda que motivada por dor, não configura omissão estatal, mas decisão unilateral, incompatível com os requisitos legais e jurisprudenciais para responsabilização objetiva do Estado. A mera demora na efetivação da transferência, sem demonstração de que a rede pública não poderia atender, não autoriza o reembolso com recursos públicos, sob pena de violação ao princípio da isonomia e do devido processo administrativo-sanitário.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042892-24.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 883.283.171-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026